Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710891-24.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator